Tribunal: TJBA
Processo: 0504655-76.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0504655-76.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: DANIEL PALOPOLI SILVA

Advogado(s)
:
LUCAS VIEIRA DE AZEVEDO BRITO, THIAGO PHILETO PUGLIESE

APELADO: FUNDACAO BAHIANA PARA DESENVOLVIMENTO DAS CIENCIAS

Advogado(s)
:
SARA VIEIRA LIMA SARACENO, PEDRO HENRIQUE DE MORAIS FERREIRA registrado(a) civilmente como PEDRO HENRIQUE DE MORAIS FERREIRA

A C O R D Ã O

APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR, DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS.
PRELIMINAR
DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL,
REJEITADA
. NO MÉRITO,
NEGATIVA DE TRANCAMENTO DE MATRÍCULA
PARA INTERCÂMBIO EM PROGRAMA GOVERNAMENTAL. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. DANO MATERIAL, CONFIGURAÇÃO.
RESTITUIÇÃO DE VALORES
, DEVIDA.
DANO MORAL. MAJORAÇÃO
DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO.
RECURSO PROVIDO, SENTENÇA REFORMADA.

1. Apelação: Recurso interposto contra a sentença que, em Ação de Reparação de Danos, julgou parcialmente procedente o pedido, negando a restituição de valores e concedendo apenas o dano moral.

2. Objeto da Controvérsia: O Apelante alega a abusividade da conduta da Fundação Bahiana para o Desenvolvimento das Ciências em negar o trancamento de sua matrícula para participação no programa "Ciências sem Fronteiras", condicionando o vínculo ao pagamento de mensalidades, e requer a reforma da sentença para que seja determinada a restituição integral dos valores e majorada a indenização por danos morais.

3. Fundamento do Acórdão: O Colegiado, à unanimidade, afastou a preliminar de ofensa à dialeticidade, por entender que o recurso atacou diretamente os fundamentos da decisão recorrida. No mérito, reconheceu a relação de consumo e a prática abusiva da Apelada, em dissonância com o art. 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor, que veda cláusulas contratuais abusivas.

4. Restituição de Valores: A cobrança de mensalidades por um serviço não prestado durante o intercâmbio caracteriza enriquecimento ilícito da instituição. A sentença, ao negar a restituição, violou o princípio da reparação integral do dano. A restituição integral dos valores pagos, incluindo os financiados pelo FIES, é medida que se impõe.

5. Dano Moral: O
quantum
indenizatório decorrente da conduta da instituição foi majorado para R$15.000,00; valor que atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, dada a frustração do projeto de intercâmbio e a situação de incerteza do estudante.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO nº 0504655-76.2019.8.05.0001,
da Capital, em que figuram como
APELANTE
DANIEL PALOPOLI SILVA
e como APELADA
FUNDAÇÃO BAHIANA PARA O DESENVOLVIMENTO DAS CIÊNCIAS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça da Bahia
,
à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em
rejeitar a preliminar e, no mérito, DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO,
nos termos do voto condutor.